Tribunal: CARF
Processo: 13558.000649/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13558.000649/2010-56
ACÓRDÃO
2002-009.566 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RITA CÁSSIA ALVES DE SOUSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
HONORÁRIO
ADVOCATÍCIOS.
DEDUÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
COMPROVAÇÃO
Podem ser deduzidos dos rendimentos tributáveis os valores de honorários
advocatícios pagos para a percepção desses rendimentos. Cabe ao
contribuinte comprovar o pagamento e sua vinculação ao rendimento
tributável recebido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.566 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.000649/2010-56
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de fls. 10/13, relativa ao
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, correspondente ao ano-calendário de
2008, que reduziu o IRPF a restituir declarado, de R$63.483,39 para R$52.449,8.
Conforme a descrição dos fatos a contribuinte foi regularmente intimada para
prestar informações sobre a sua declaração do imposto de renda referente ao
ano-calendário 2008, mas não atendeu à intimação, não comprovando os valores
declarados. A autoridade fiscalizadora constatou, então, a omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$40.122,03, sendo
R$38.735,00 referente à fonte pagadora Banco do Brasil S.A. (CNPJ
00.000.000/0001-91), e R$1.387,03, recebidos da Brasilprev Seguros e Previdência
S/A (CNPJ 27.665.207/0001-31).
Na impugnação parcial de fl. 3 a contribuinte concorda com a infração referente à
omissão de rendimentos recebidos da Brasilprev Seguros e Previdência S/A, e
contesta a infração referente à omissão de rendimentos recebidos do Banco do
Brasil S.A. Alega que os rendimentos considerados como omitidos correspondem
a honorários advocatícios no valor de R$38.735,00, conforme comprovante de fl.
8 (recibo do advogado Oduvaldo Carvalho de Souza).
O Despacho Decisório de fl. 30 acolheu o entendimento do Termo
Circunstanciado de fls. 28/29, deferindo a proposta de manutenção total da
exigência.
Segundo o Termo Circunstanciado, analisados os documentos juntados pelo
impugnante e as pesquisas efetuadas nos sistemas da Receita Federal, verificou-
se que a contribuinte apresentou cópia simples, sem ateste e qualquer
autenticação, do recibo no valor que alega ser de dedução de honorários
advocatícios. Não constam dos autos nenhum documento do processo judicial
que poderia embasar as alegações da contribuinte e o documento trazido à
colação não está revestido das formalidades necessárias para a análise. Propõe,
então, a manutenção do lançamento.
Notificada do termo circunstanciado e do despacho decisório (fls. 35/36) a
contribuinte não se manifestou.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/03/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 28/03/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.566 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.000649/2010-56
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica em que
sustentado pelo sujeito passivo tratar-se de valor pago a título de honorários advocatícios em ação
trabalhista em que vencedor.
Decidiu a DRJ da seguinte forma:
Os documentos apresentados com a impugnação não comprovam as alegações da
contribuinte, quanto à omissão de rendimentos recebidos do Banco do Brasil S.A.
Em seu recurso o contribuinte apresenta uma declaração do firmada pelo advogado
atestando o recebimento dos honorários, bem como ratificando o recibo apresentado com a
impugnação.
Ocorre que, apenas tais documentos não são hábeis a comprovar a dedução
pleiteada.
Não há nos autos qualquer documento que comprove a vinculação da despesa com
honorários com eventual rendimento recebido decorrente de demanda trabalhista.
O CARF possui precedentes, inclusive desta segunda turma extraordinária, no
seguinte sentido:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
COMPROVAÇÃO Podem ser deduzidos dos rendimentos tributáveis os valores de
honorários advocatícios pagos para a percepção desses rendimentos. Cabe ao
contribuinte comprovar o pagamento e sua vinculação ao rendimento tributável
recebido.
ACÓRDÃO 2002-008.588 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA, julgado em
24/07/2024
Assim, não havendo a comprovação da vinculação, deve ser mantida a decisão
recorrida.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.566 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.000649/2010-56
4

CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 57
DF CARF MF
Original